Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO VERIFICADA. JUÍZO COMPETENTE. VARA DE FAMÍLIA.
1. A fixação da competência da Vara da Infância e da Juventude não ocorre, exclusivamente, pela presença de menor na relação jurídica subjacente aos pedidos iniciais.
2. A competência da Vara da Infância e da Juventude depende da caracterização de situação de risco atual ou iminente para o menor, em consonância com os arts. 98 e 148, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990).
3. A ação de guarda e alimentos deve ser julgada na Vara da Infância e Juventude quando houver a situação de risco que caracterize a necessidade de deslocamento da competência. Não comprovada a situação de risco, afasta-se a competência da vara especializada. Precedentes.
4. Conflito de competência acolhido para declarar competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, o Juízo suscitado.